Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa de aumento de emprego de arma branca é circunstância objetiva, pois busca reprovar em maior grau a aflição psicológica causada na vítima para viabilizar a subtração da coisa, de tal modo que, no caso de concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma para que os demais sofram as mesmas penalidades.
2. No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, o acusado estava junto com o seu comparsa e praticou atos de execução, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa. Assim, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas e a conduta do apelante não pode ser reputada de menor importância diante do caso concreto.
3. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
4. O fato de ter sido praticado o roubo enquanto o apelante estava usufruindo de liberdade condicional justifica a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à conduta social.
5. O quantum de redução pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
6. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como promover a revogação da prisão.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), aumentar o quantum de redução da reprimenda na segunda fase, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.